Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-74.2017.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001305-74.2017.8.26.0238/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA, é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001305-74.2017.8.26.0238/50000 -Voto no 20.261
2
VOTO No 20.261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001305-74.2017.8.26.0238/50000
EMBARGANTE: ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA.
EMBARGADA:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PROCON
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via
embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rolim
de Freitas & Cia Ltda. em face do acórdão de f. 324/330, de lavra desta relatoria,
com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e
Danilo Panizza, que, por votação unânime, negou provimento a recurso interposto
em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon.
Busca o acolhimento sob afirmação de que o acórdão
embargado é omisso quanto ao fato de que a r. sentença viola os artigos 489, § 1o, IV,
e 492 do Código de Processo Civil, já que trata, em sua inteireza, de questões não
relacionadas ao caso concreto. De resto, ressalta que o acórdão embargado
desconsidera provas que demonstram os fatos constitutivos do direito invocado
(relatórios expedidos pela SEFAZ e relatórios que indicam o número ínfimo de
reclamações em comparação com o número de vendas realizadas por dia).
É o relatório.
Em que pesem os argumentos da embargante, o certo é
que a decisão embargada não padece de vícios passíveis de correção pela via dos
embargos de declaração.
A questão relativa à fundamentação da r. sentença e de
sua suficiência para fins de afastamento das causas de nulidade suscitadas pela
embargante constaram expressamente do acórdão embargado, que dá conta de que:
“Ainda que sucinta, a decisão recorrida abordou a matéria trazida
à apresentação do Judiciário e, diante da constatação da legalidade do
fundamento que levou à imposição da sanção aqui questionada, concluiu
pelo não provimento do pedido.
Do mesmo modo, a menção à circunstância de que 'pouco importa
que a autora tenha registrado os documentos fiscais fora do prazo' (f.
260) indica não a existência de violação ao artigo 492 do Código de
Processo Civil (que se refere à dissociação entre pedido e provimento
jurisdicional), mas à ocorrência de erro material que, analisado em
conjunto com o restante da fundamentação (esta, sim, relativa ao tema
apresentado), não leva à nulidade da r. sentença, mas apenas à
necessidade de supressão do trecho em questão o que, por sua vez,
não se confunde com a nulidade da decisão como um todo.” (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001305-74.2017.8.26.0238/50000 -Voto no 20.261
3
326/327)
Já quanto ao conjunto probatório, destaca-se que a
observação constante no acórdão embargado quanto à força probante das fotografias
e documentos se deu em função e argumento trazido pela própria recorrente. Nesse
sentido o afirmado a f. 328:
“No que se refere à afirmação de que as fotografias e depoimentos
apresentados bastariam a comprovar a insubsistência dos fatos que
levaram à autuação, há que se observar que as fotografias de f. 103/106
demonstram apenas a afixação de cartazes informativos acerca da
possibilidade de inclusão de CPFs nas notas fiscais ali emitidas,
enquanto os depoimentos de f. 107/116 comprovam que os funcionários
da autora recebem orientações quanto ao cumprimento das normas
relativas ao tema mas da demonstração desses fatos não decorre
automaticamente o afastamento dos fatos que levaram à autuação, que,
conforme se verifica das reclamações de f. 27/91, não se referem a falhas
quanto à informação dos direitos dos consumidores, mas à efetiva
inclusão de CPFs nas notas fiscais quando requerido.” (f. 328)
De resto, como também apontado na decisão
embargada, a circunstância de que a violação às normas consumeristas se deu em
função de violações pontuais “também não se mostra suficiente à descaracterização
do cumprimento de obrigação legal” (f. 328).
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que a decisão embargada analisou a questão trazida e, em
cumprimento da prestação jurisdicional, adotou a tese que entendeu viável, com a
conclusão pelo não provimento do recurso.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado. Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do decidido, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
Resultado do julgamento: rejeitaram os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001305-74.2017.8.26.0238/50000 -Voto no 20.261
4
de declaração.
ALIENDE RIBEIRO
Relator